Tribunal: STF
Processo: MI 7334
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Injunção coletivo em face de omissão legislativa atribuída ao Presidente da República e ao Congresso Nacional, relativamente a suposta deficiência e inadequação da regulamentação da profissão de terapeuta ocupacional.
    Na inicial, o impetrante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5): 
    A profissão da terapia ocupacional foi normatizada pelo Decreto-Lei 938/69, juntamente com a de fisioterapeuta e a regulamentação do exercício e fiscalização profissional de ambas pela Lei 6316/75, promovendo a criação de apenas um único sistema de fiscalização profissional para ambas as categorias, integrado pelo COFFITO – Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e seus regionais CREFITOs - Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que formam um sistema de autarquias federais vinculadas ao antigo Ministério do Trabalho, de acordo com o referido diploma legal.
    Ocorre que a referida normativa foi omissa no que tange à representação proporcional entre as profissões, tampouco estabeleceu outro critério para garantir que não haja favorecimento de uma determinada modalidade dentro do Sistema COFFITO/CREFITOs, causando imensuráveis danos, conforme se passará a demonstrar.
    A legislação, na oportunidade, diferente das demais que regulamentaram duas profissionais simultâneas no mesmo sistema de conselho profissional, não previu a proporcionalidade representativa das categorias, de forma que, atualmente, a terapia ocupacional não encontra representatividade dentro de seu órgão fiscalizador, por se tratar de uma profissão com significativo menor número de profissionais. Isso, como se exporá mais a frente, permitiu, dentro do Sistema COFFITO/CREFITOs, a completa ausência, em alguns destes entes, de terapeutas ocupacionais, entre os conselheiros (eleitos pelos profissionais, e, consequentemente, presidentes e diretores).
    Registra-se que a lei regulamentadora e o conselho profissional têm como objetivo, além de normatizar o exercício da profissão, o de também fiscalizar a profissão normalizada, disponibilizando à sociedade a prestação de um serviço, pelo desenvolvimento de um ofício com obrigações e condutas bem definidas e dotado de qualidade técnica e ética necessária ao seu exercício.
    (…)
    Contudo, em 2017, foi editada a Resolução nº 488 e, atualmente a Resolução nº 519, de 13 de março de 2020 que, em flagrante retrocesso, passou novamente a permitir qualquer composição de chapa, o que demonstra que a proporcionalidade não pode ficar sujeita a normativas infralegais e, sobretudo, a deliberações internas, ou seja, passíveis de alterações a cada mudança de gestão eleita para o conselho federal. 
    Ao final, requer, em síntese: (a) a aplicação das normativas, Lei nº 6.684/1979, Decreto-Lei nº 9.295/1946 ou Lei nº 5.194/1966 por analogia, evitando-se prejuízos irreparáveis à categoria; (b) seja determinado aos impetrados, em prazo razoável, que promovam a edição da norma regulamentadora que confira o direito à proporcionalidade de representação de ambas as categorias profissionais nos órgãos decisórios e consultivos dos seus respectivos Conselhos Profissionais, sanando a omissão parcial apontada; (c) enquanto não cumprida a determinação acima requerida, a aplicação, por analogia, das legislações mencionadas nesta peça; e (d) o estabelecimento das condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas dos terapeutas ocupacionais ou, se for o caso, as condições em que poderão exercê-los (fl. 13).
    É o relatório. Decido.
    O art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal prevê que se concederá mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
    Trata-se de ação constitucional autoaplicável, de caráter civil e de procedimento especial, que visa a suprir uma omissão do Poder Público, no intuito de viabilizar o exercício de um direito, uma liberdade ou uma prerrogativa prevista na Constituição Federal, visando a afastar o que ARICÊ MOACYR AMARAL SANTOS aponta como a “inércia da norma constitucional, decorrente da omissão normativa” (Mandado de injunção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. P. 31), ou no dizer de CANOTILHO, buscando destruir o rochedo de bronze da incensurabilidade do silêncio legislativo (As garantias do cidadão na justiça. Coord. Sálvio de Figueiredo Teixera). São Paulo: Saraiva, 1993, p. 367). Em outras palavras, como tive oportunidade de afirmar, o mandado de injunção visa ao combate à síndrome de inefetividade das normas constitucionais (Direito Constitucional. 33. Ed. São Paulo: Atlas, 2017. P. 183).
    As normas constitucionais que permitem o ajuizamento do mandado de injunção não decorrem de todas as espécies de omissões do Poder Público, mas tão somente daquela que têm relação às normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo de caráter impositivo e das normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade. 
    Assim, sempre é necessária a presença dos requisitos do mandado de injunção, que são (a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público); e (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
    Ressalte-se, portanto, que o cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa, conforme decidido por esta CORTE:
     DIREITO SUBJETIVO À LEGISLAÇÃO E DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR: A NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DO PERTINENTE NEXO DE CAUSALIDADE. - O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o conseqüente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes (MI 542, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 28/6/2002). 
    Não é o que ocorre na presente hipótese, pois o impetrante pleiteia a regulamentação da Lei 6.316/75, que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e dá outras providências. Não há, portanto, previsão constitucional, cuja eficácia dependa de norma reguladora. Tampouco, há inviabilidade do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas.
    Sobre situações similares ao caso, em que estão ausentes os pressupostos de cabimento do mandado de injunção, são muitos os precedentes desta Corte: MI 6.934-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 1º/10/2018); MI 5.470-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 20/11/2014; MI 6591-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 30/6/2016; MI 375-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ de 15/5/1992); MI 766-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJe de 13/11/2009).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO MANDADO DE INJUNÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente